Tribunal: TJMT
Processo: 1009897-81.2025.8.11.0000
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009897-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ROUSE FERREIRA DA LUZ - CPF: 704.972.261-89 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e execução penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime. Fração aplicável
mais benéfica
.

Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0017096-41.2008.8.11.0042, que aplicou a fração
de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime em relação ao crime de homicídio qualificado praticado pelo apenado, considerando sua condição de primário à época dos fatos.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se, em razão da existência de outras condenações penais não transitadas em julgado à época dos fatos, é cabível a aplicação da fração de 50% (cinquenta por cento)
,
nos termos do art. 112, VI,
a
,
da LEP
,
para progressão de regime, em vez da fração de 2/5 (dois quintos)
, prevista no
art. 2, §2º da Lei n
.
8.072/90
, na execução da pena pelo crime de homicídio qualificado.

III.
Razões de decidir

3. Q
uando da prática do homicídio qualificado em 04.01.2008, o apenado não ostentava a condição de reincidente, visto que as condenações pelos crimes de roubo e furto só transitaram em julgado posteriormente.

4.
O princípio do
tempus
regit

actum

impõe a aplicação da legislação vigente ao tempo dos fatos, razão pela qual incide o art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/1990, que estabelecia a fração de 2/5 (dois quintos) para progressão de regime de condenado por crime hediondo, se primário.

5.
A tese firmada no Tema 1.196 do STJ não se aplica, pois pressupõe a condição de reincidência genérica, o que não se verifica no caso concreto, à luz da data dos fatos e dos respectivos trânsitos em julgado.

6.
Não se admite retroatividade de lei penal mais gravosa (Lei n. 13.964/2019 – Pacote Anticrime) em desfavor do apenado, em observância ao art. 5º, XL, da CF/1988.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento:
"1. A fração de 2/5 (dois quintos) aplica-se à progressão de regime de condenado por crime hediondo cometido antes da vigência da Lei n. 13.964/2019, se o agente era tecnicamente primário à época dos fatos. 2. A condição de reincidência deve ser aferida com base no trânsito em julgado das condenações anteriores ao fato. 3. O princípio da irretroatividade da lei penal mais
gravosa impede a aplicação retroativa da fração de 50% (cinquenta por cento) prevista no Pacote Anticrime."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 121, § 2º; LEP, art. 112, na redação anterior à Lei n. 13.964/2019; Lei n. 8.072/1990, art. 2º, § 2º.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, Tema n. 1.196; ST
J
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal da Comarca de C
uiabá/MT

que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.
17096-41.2008.8.11.0042
,
aplicou
a fração de 2/5
(dois quintos)
para
a
progressão de regime
de

Rouse
Ferreira
d
a Luz

em relação ao crime de homicídio qualificado, eis que, embora hediondo e o apenado registre outras duas condenações, à época dos fatos, ostentava a condição de primário na prática de crime de tal natureza.

O
Ministério Público
, forte na peça recursal que se encontra no ID
278058890
, pugna pela reforma da aludida decisão, a fim de que
se adote o percentual de 50% (cinquenta por cento) para a progressão de regime em relação à pena imposta na condenação pelo delito de homicídio qualificado
.

Nas contrarrazões
encontradiças
no ID
278058896
, o agravado postula a manutenção do
decisum

recorrido
,

ao argumento de que fo
i exarado de forma escorreita.

Em juízo de retratação, o magistrado manteve o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa do presente recurso a este Tribunal
(
ID
278058897
)
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer
que se vê no
ID
279180939
, opin
a
pelo
des
provimento deste agravo.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se
do sistema SEEU
que
o agravado
responde ao processo executivo de pena n.
0017096-41.2008.8.11.0042
, à sanção unificada de
21

a
nos e
6

m
eses, em razão das seguintes condenações
:

I)
AP n. 0000000-00.0000.1.95.2008
: pena de 14 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
homicídio qualificado (art. 121, §2º, do Código Penal)
. Data da infração: 05/01/2008, com sentença condenatória exarada em 10/09/2008 e
trânsito em julgado em 15/09/2008
.

II)
AP n. 0000370-02.2002.8.11.0042
: pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de multa, pela prática do crime de
roubo (art. 157, §2º, do Código Penal)
. Data da infração: 17/02/2002, com sentença condenatória exarada em 11/07/2011
e

trânsito em julgado em 10/07/2014
.

III)
AP n. 0008106-66.2005.8.11.0042
: pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de
furto (art. 155, caput, do Código Penal)
. Data da infração: 17/08/2005, com sentença condenatória exarada em 22/10/2008 e
trânsito em julgado em 04/11/2008
.

Ao receber
para análise o incidente processual afeto ao benefício do livramento condicional
, o juízo de primeiro grau negou o referido benefício a
R
ouse

Ferreira
d
a Luz
e determinou a retificação do seu memorial de pena nos seguintes termos:

[...]
Outrossim, retifique-se o memorial de pena, a fim de adotar a fração de 2/5 para progressão de regime em relação ao crime de homicídio qualificado, eis que, embora hediondo e o apenado registre outras duas condenações, à época dos fatos, ostentava a
condição de primário na prática de crime de tal natureza.
[...]
(ID
278058892
)

C
omo
dito no relatório
,
o Ministério Público se insurge contra a referida decisão, pretendendo sua
reforma
para
que seja
imposto o percentual de 50% (cinquenta por cento)
quanto ao crime de natureza hedionda ou equiparada, para fins de progressão regimental pel
o
agravad
o
,
em razão da sua condição de reincidente.

Entretanto, d
a análise destes autos, infere-se que
não
assiste
razão
ao
agravante
, isso porque,
confor
me
foi
assentado no parecer da P
rocurado
ria-Geral de Justiça,

quando o agravado foi condenado pelo delito de
homicídio
qualificado,
não era reincidente genérico, mas tecnicamente primário
.

Isso porque, consoante se depreende d
o
relatório da situação processual executória
do agravado
(ID
278063354
– p. 56/61),
no processo
n.
0000370-02.2002.8.11.0042 (roubo majorado), o delito ocorreu em 17.02.2002 e transitou em julgado
em
10.07.2014; no processo
n.
0008106-66.2005.8.11.0042 (furto), o crime aconteceu em 02.09.2005 e transitou em julgado
em
04.11.2008
;
e o processo
n.
0000000-00.0000.1.95.2008 (homicídio qualificado), diz respeito a um crime que ocorreu em 04.01.2008 e transitou em julgado
em
15.09.2008.

Ou seja,
à
época
da condenação pela prática do crime de homicídio qualificado,
o agravado respondia a processos por roubo majorado e furto simples, os quais ainda não haviam sido definitivamente julgados
, razão pela qual, na condição de tecnicamente primário
e
considerando que o crime foi cometido antes da vigência do Pacote Anticrime (Lei
n.
13.964/2019)
,
faz jus à
fração de 2/5 (dois quintos) para a progressão de regime
.

Destarte, não obstante o Ministério Público, em suas razões recursais
invoque a aplicação da
tese de Repercussão Geral n. 1.196 do STJ
, segundo a qual
“
É válida a aplicação retroativa do percentual de 50% (cinquenta por cento),
para fins de progressão de regime, a condenado por crime hediondo, com resultado morte,
que seja reincidente genérico
, nos moldes da alteração legal promovida pela Lei n. 13.964/2019 no art. 112, inc. VI, alínea a, da Lei n. 7.210/84(Lei de Execução Penal), bem como a posterior concessão do livramento condicional, podendo ser formulado posteriormente com base no art. 83, inc. V, do Código Penal, o que não configura combinação de leis na aplicação retroativa de norma penal material mais benéfica
.
”
, consoante asseverado linhas volvidas, o agravo, à época dos fatos, era tecnicamente primário, circunstância que afasta a incidência
do Tema em questão.

Considerando que
crime de homicídio qualificado foi cometido no ano de 2008, quando vigente o art. 2, §2º da Lei nº 8.072/90
, em observância

a
o princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, da CF/88) e do
tempus
regit

actum
, a legislação penal vigente ao tempo dos fatos deve ser observada,
por ser mais benéfica
ao reeducando
ao dispor a
fraç
ão
de progressão para os crimes hediondos e equiparados de 2/5 (dois quintos), se o apenado fosse primário
.

Posto isso,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego

provimento
ao presente agravo de execução
manejado pelo
Ministério Público
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025